Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-93.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GONCALVES PEREIRA - CPF: 849.582.601-10 (APELANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELIO WOLFF (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA - FALTA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO VENDEDOR, A TEOR DO ART. 134 DO CTB VIGENTE AO TEMPO DO NEGÓGIO JURÍDICO – MULTA E PONTOS NA CNH – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AUTOR CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante a transferência da propriedade para efeitos civis dependa apenas da tradição, no âmbito administrativo é necessária a comunicação ao DETRAN sobre a transferência do veículo, cuja responsabilidade recaía sobre antigo proprietário, a rigor do que dispunha do artigo 134 do CTB, vigente ao tempo da realização do negócio jurídico.

Consoante se depreende dos fatos narrados, se o autor tivesse cumprido com sua obrigação legal e, com isso, informado ao DETRAN/MT sobre a venda do veículo, nos termos do que lhe impunha o então vigente art. 134 do CTB, os fatos que constituíram a causa de pedir formulada na petição inicial não teriam ocorrido, circunstância que conduz à manutenção da sentença impugnada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
João Carlos Goncalves Pereira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face
Banco Pan S.A.
e de
Helio Wolff,
para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/MT, para que no prazo de 10 (dez) dias promova a transferência do veículo Ford/F250, placa JZF-0916, Renavam 0079868115, à pessoa do réu
Hélio Wolff
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do
Banco Pan S.A.
e, com isso, julgou o processo extinto, sem apreciação de mérito, em relação à instituição financeira, nos termos do artigo 486, VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no § 8º, art. 85. do mesmo Estatuto Processual.

O autor sustenta, em breve resumo, a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da lide, porque concedeu o financiamento para a compra do veículo vendido, que constituiu garantia em alienação fiduciária, passando a ser proprietária indireta do bem.

Assevera a necessidade de transferência dos pontos do prontuário da CNH e dos débitos, relativos a tributos e multas incidentes sobre o veículo desde a data da tradição, ocorrida em 20/04/2009.

As contrarrazões vieram ao id.

145568782.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não assiste razão ao autor, quando sustenta a legitimidade do banco financiador do veículo adquirido pelo apelado
Hélio Wolff
, para figurar no polo passivo da lide, uma vez que, como bem pontuado pelo sentenciante, não obstante o banco demandado tenha deixado de realizar o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, a desídia em nada contribuiu para a situação narrada na petição inicial, que foi provocada,
apenas,
pela falta de comunicação da transferência do veículo ao segundo apelado, que, à época da alienação, era de responsabilidade exclusiva do autor.

Com efeito, não obstante a transferência da propriedade para efeitos civis dependa apenas da tradição, no âmbito administrativo é necessária a comunicação ao DETRAN sobre a transferência do veículo, cuja responsabilidade recaía sobre antigo proprietário, a rigor do que dispunha do artigo 134 do CTB, vigente ao tempo da realização do negócio jurídico (20/04/2009):

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Dessa forma, se o autor tivesse cumprido sua obrigação legal e, com isso, informado ao DETRAN/MT sobre a venda do veículo, nos termos do que lhe impunha o então vigente art. 134 do CTB, os fatos que constituíram a causa de pedir formulada na petição inicial não teriam ocorrido, circunstância que conduz à manutenção da sentença impugnada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022